Tribunal: STF
Processo: RHC 237561
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por L. S. F., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.552/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente prisão preventiva decretada, bem como foi denunciado pela possível prática do crime do art. 217-A, caput, c/c 22, II, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “seja conhecido o presente pedido de ordem de habeas corpus, concedendo-se a ordem para o fim de revogar o decreto da prisão preventiva do recorrente, porque desnecessária, ilegal e determinada em decisão carente de fundamentação, pautada na gravidade abstrata do tipo imputado, haja vista o decurso de três anos desde a data do fato, sem fato novo apto a justificá-la, bem como as condições pessoais favoráveis do recorrente, nos termos expostos ao longo desta ação constitucional, requerendo-se, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cuja insuficiência não foi demonstrada no r. acórdão do e. TJRS, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. GRAVIDADE ACENTUADA DO DELITO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. 



    1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos abusos sexuais. 



    2. Caso concreto em que, "Prosseguindo ao periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese cometidas, que envolveram o constrangimento de criança, filho do recorrido, à continuada prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal no decorrer do ano de 2020, nos momentos em que o infante se encontrava sob seus cuidados, a revelar elevado grau de ofensa aos bens jurídicos tutelados, representando sua soltura evidente abalo à estabilidade social". 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), no voto condutor do acórdão recorrido, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Vide:



    “Cumprindo sua função constitucional, este Tribunal, ao analisar o writ, concluiu haver fundamentação válida constante da decisão que decretou a prisão preventiva ao expor que, "Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação considerada idônea por esta Corte, evidenciada na gravidade do crime e no modus operandi empregado na ação delitiva, pois consta das circunstâncias fáticas, que "Prosseguindo ao periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese cometidas, que envolveram o constrangimento de criança, filho do recorrido, à continuada prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal no decorrer do ano de 2020, nos momentos em que o infante se encontrava sob seus cuidados, a revelar elevado grau de ofensa aos bens jurídicos tutelados, representando sua soltura evidente abalo à estabilidade social". (fl. 554.) 



    Em assim concluindo, ateve-se à gravidade do crime e ao modus operandi relacionado ao fato de que o constrangimento envolveu prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face de criança, filho do paciente, ora agravante, quando estava sob seus cuidados.



    (...)



    Cumpre consignar que o entendimento adotado também incide nos casos em que o delito sexual é praticado contra o próprio filho do agente. A respeito:



    (...)



    Ademais, como já se dispôs e atento à jurisprudência deste Tribunal, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Relativamente à ausência de contemporaneidade, não obstante o descontentamento, não trouxe a parte nenhuma fundamentação válida que demonstre o desacerto da jurisprudência do STJ.”



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente